Tribunal: TJBA
Processo: 8001834-15.2023.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8001834-15.2023.8.05.0022

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

RECORRIDO: DOUGLAS DE SOUSA DANTAS

Advogado(s): Defensor Público – Bel. Paulo Henrique Malagutti

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
MINISTERIAL
.
REJEIÇÃO DE DENÚNCIA.
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.

INÉPCIA E CARÊNCIA DE
JUSTA CAUSA.

RAZÕES RECURSAIS COM ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA.
NÃO CONHECIMENTO.

AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.
RECORRENTE NÃO ENFRENTOU CONCRETAMENTE NENHUM DOS DIVERSOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PELO JUÍZO DE PISO PARA REJEITAR A EXORDIAL.
RECURSO
MINISTERIAL
NÃO CONHECIDO.

I –

T
rata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, em irresignação à decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barreiras/BA (ID 71313614), que rejeitou a denúncia
proposta

em desfavor de DOUGLAS DE SOUSA DANTAS (Defensoria Pública do Estado da Bahia – Bel.
Paulo Henrique Malagutti
),
nos termos do art. 395,
incisos
I e III, do CPP, por inépcia e ausência de justa causa.
Em suas razões, o Recorrente argumentou que, “
analisando a situação fática, entende o Ministério Público ser precipitada a
decisão que, já no juízo de admissibilidade da denúncia, decide pelo encerramento da
persecução penal”
, sendo que “
é na instrução que se realizará a oitiva do denunciado e das
testemunhas e, oportunamente, poderá se produzir provas e esclarecer todas as circunstâncias
em que se deu o fato”
. Alega, em seguida, que, “
na decisão de ID 382437324 o Magistrado faz uma verdadeira antecipação do
mérito da causa e para tanto se vale de conjecturas sobre o que poderia ter acontecido no dia
dos fatos
”, e que “
a denúncia ofertada faz a devida qualificação do acusado, descreve de
forma objetiva e suficiente a conduta delituosa perpetrada, que, em tese, configura o crime do
art. 302 do Código de Trânsito
”, de sorte que “
estão preenchidos os requisitos legais do art. 41 do Código de Processo”.
Por fim, requer seja reformada “
integralmente a decisão de ID nº 382437324 com o consequente recebimento da denúncia, uma vez que se encontra presente a condição da justa causa para o prosseguimento da ação penal”
.

II
-
Manifestando-se na forma do art. 589 do CPP, o
J
uízo de piso manteve a sua decisão,
consignando que
“é no mínimo discutível se o recurso ministerial deve ser conhecido, pois o único argumento recursal trazido nas razões ministeriais consiste na afirmativa de que ‘é na instrução que se realizará a oitiva do denunciado e das testemunhas e, oportunamente, poderá se produzir provas e esclarecer todas as circunstâncias em que se deu o fato’
”, e que, “
a depender da leitura que se faça desse argumento, chega-se logicamente à conclusão de que toda e qualquer denúncia deve ser recebida se contiver uma exposição descritiva de um fato criminoso, pois somente na instrução é que a verdade dos fatos poderá se revelar em um ou em outro sentido
(...) i
sso sign
i
fica, a nosso ver, que o recebimento da denúncia ora em reexame implicaria em violação frontal ao art. 395, III, do CPP (pois haveria desprezo absoluto à ideia de justa causa), e aos arts. 8.2 do Pacto de San Jose da Costa Rica e 5º, LVII, da CF/88 (pois haveria desprezo absoluto à garantia da presunção de inocência)”.

I
II
-
Não é possível conhecer o presente Recurso em Sentido Estrito, por ausência de dialeticidade entre a fundamentação da decisão guerreada e as razões do recurso interposto pelo órgão ministerial, uma vez que a argumentação contida na peça recursal é abstrata e não enfrenta, de forma concreta, nenhum dos diversos pontos trazidos pelo Juízo de piso para rejeitar a exordial acusatória.

IV
- Observa-se que a decisão guerreada indicou que a inicial acusatória imputou ao Recorrido a prática do “
delito de homicídio culposo no trânsito supostamente praticado em 2/12/2018, no km 730 da rodovia BR-242, em Cristópolis/BA
”, contudo: a) Não houve a devida identificação das vítimas, que, “
com exceção de EDICLÉCIO LIMA DA SILVA, foram apenas contadas numericamente na denúncia (ele mais dois, que somam três mortos), sem existir qualquer referência segura de identificação (CPP, art. 166, caput e parágrafo único) exposta diretamente na narrativa acusatória”;
b) “
Deveriam existir certidões de óbito, mesmo para os desconhecidos (Lei nº 6.015/73, art. 81, caput e parágrafo único), e de fato, constam no inquérito três certidões, sendo uma delas de EDICLÉCIO LIMA DA SILVA (ID 376253758), mas não cabe ao juízo completar claros na denúncia, nem determinar que o MP a emende (...)
”; c) “
Das três pessoas que prestaram declarações durante o inquérito policial, uma delas foi o próprio denunciado (ID 376253758, fl. 28), que atribui a manobra imprudente que ocasionou o acidente ao motorista do outro veículo, que estaria supostamente trafegando pelo acostamento da contramão, do qual teria abruptamente saído em direção à pista (logo, na contramão), assustando o próprio denunciado, que também cruzou de pista, em uma espécie de ‘X
’”,
e, isto,
“a
pesar de ser algo bizarro, é algo que efetivamente acontece na realidade prática, principalmente na zona rural de municípios mais inóspitos e isolados, como é o caso da zona rural de Cristópolis/BA, com baixo nível de educação de trânsito e pouca fiscalização no cotidiano”;
d)
“O outro declarante foi DONIZETE DE JESUS (fl. 64), que diz que EDICLÉCIO tomou duas cervejas em seu bar, antes de começar a dirigir seu automóvel
”, e, nessa esteira, “
se o fato de EDICLÉCIO ter tomado duas cervejas antes de pegar a estrada não pode ser assumido, por si só, como causa determinante do evento (e de sua própria responsabilidade criminal pela morte dos dois mortos com nomes omitidos na denúncia, apesar da punibilidade extinta por seu próprio óbito), também é de reconhecer-se, por outro lado, que o simples fato de EDICLÉCIO ter morrido não torna o condutor do outro envolvido o culpado”;
e) “
não há base alguma para uma conclusão pseudo-heurística de que quem se machuca menos, sobrevive ou sofre menos prejuízo econômico é o culpado no acidente de trânsito”
, pois “
o raciocínio - não raro empregado em denúncias por crimes de trânsito apresentados nesta vara criminal - não tem lógica nenhuma, em termos de responsabilidade penal
”;
f) “
O fato de alguém tomar uma ou duas cervejas não o torna automaticamente responsável pela colisão, mas o fato desse mesmo alguém morrer não o isenta, em termos puramente lógico-mecânico-causais, dessa mesma suposta responsabilidade
”; g) “
(...) o denunciado deu sua explicação para os fatos (estava de caminhão e tentou desviar das vítimas, que antes trafegavam pela contramão
”, sendo que “
o exame pericial em questão não pode mais ser repetido ou complementado, e se foi concebido para ser a única base para a acusação (logo, para a eventual condenação), algo mais complexo e robusto que a fotografia noturna da fl. 92 deveria ter sido oportunamente providenciado para desconstituir ab initio a hipótese de autodefesa do denunciado, que é plausível enquanto hipótese”;
h
) “
apesar do próprio perito subscritor do laudo (em 17/12/2018) ter sido arrolado na inicial acusatória, não foram apresentados quesitos complementares, quando ainda era oportuno fazê-lo, e não foi efetivada diligência de reprodução simulada dos fatos (CPP, art. 7º)”;
i
) “
não foram providenciadas fotos da pista à luz do dia, ao amanhecer, apesar de no registro da PRF (ID 376253758, fl. 10), ter constado a seguinte observação: ‘Devido às chuvas fortes no local e pela baixa luminosidade, não foi possível observar marcas de frenagem de nenhum dos dois veículos
’”, e, nessa esteira, “
soa evidente, então, que o local deveria ter sido preservado (CPP, arts. 6º, I, 158-A, §1º, 158-B, II) para complementação do exame inicial, o que poderia e deveria ter acontecido algumas horas mais tarde, no início da manhã seguinte ao acidente
”, pois,
“talvez as marcas de frenagem estivessem lá, para serem observadas quando o sol nascesse, e comprovassem a veracidade da tese trazida pelo denunciado em seu interrogatório policial
”;
j
) “
n
ão há prova nos autos de que EDICLÉCIO LIMA DA SILVA tivesse CNH e soubesse dirigir adequada e civilizadamente seu automóvel, o que ganha peculiar importância em contextos dentro dos quais pesa muito uma boa compreensão da sinalização de trânsito e dos conceitos de mão e contramão, como é o caso
”,
sendo que isto “
t
orna-se ainda mais possível, infelizmente, quando se trata de um motorista inabilitado, desacostumado com regras de trânsito, que dirige embriagado, com baixa percepção, como pode ser o caso, infelizmente, de EDICLÉCIO LIMA DA SILVA”,

e
“ainda pode ser piorado se acrescentarmos más condições de manutenção de seu próprio veículo (freios, faróis, pneus, direção/alinhamento/balanceamento), chuva e baixa luminosidade, e ainda mais, se já no plano das conjecturas, fosse o caso de EDICLÉCIO LIMA DA SILVA querer sair de um bar para outro, ambos na mesma margem de rodovia, ou de um bar para uma casa no mesmo lado da pista, sendo "mais prático" andar sempre pelo acostamento da contramão, para não ter que entrar e sair da pista propriamente dita”;
l
) “
não aparenta que os próprios veículos envolvidos tenham sido apreendidos e adequadamente periciados, e não foram encontradas (supondo-se, a favor da investigação, que tenham sido procuradas) testemunhas oculares do evento
”;
m
) “
não se investigou oportunamente quem eram as pessoas do carro, de onde saíram, para onde iriam”.

V
-
C
ontrapondo a
s razões recursais
ao que fora consignado n
a decisão
guerreado, constata-se que os
inúmeros
fundamentos de fato e de direito utilizados pelo Juízo de piso para não
receber a denúncia não foram enfrentados, minimamente, de forma concreta, pelo órgão ministerial em sua irresignação.

VI -

Embora o Juízo primevo tenha apontado, concretamente, omissões e lacunas relevantes na narrativa da exordial, falhas na condução das investigações, ausência de requisição de diligências complementares que seriam imprescindíveis para a elucidação do feito, o
Parquet
, por sua vez, utilizou-se, apenas, de argumentação abstrata em sua irresignação recursal,
olvidando-se de enfrentar, direta e concretamente, os precitados pontos contidos na fundamentação da decisão vergastada.

VII
-
No édito guerreado, observa-se ainda que o Juízo de piso discorreu que, no seu entender, há verossimilhança no relato do Denunciado em sua auto defesa. Contudo, isto também não foi minimamente rebatido pelas razões recursais do
Parquet
.

VIII
-
Argumentos genéricos (
“entende o Ministério Público ser precipitada a decisão que, já no juízo de admissibilidade da denúncia, decide pelo encerramento da persecução penal
”, “
é na instrução que se realizará a oitiva do denunciado e das testemunhas e, oportunamente, poderá se produzir provas e esclarecer todas as circunstâncias em que se deu o fato
”, “
o Magistrado faz uma verdadeira antecipação do mérito da causa e para tanto se vale de conjecturas sobre o que poderia ter acontecido no dia dos fatos
”,
“a denúncia ofertada faz a devida qualificação do acusado, descreve de forma objetiva e suficiente a conduta delituosa perpetrada, que, em tese, configura o crime do art. 302 do Código de Trânsito
”, “
estão preenchidos os requisitos legais do art. 41 do Código de Processo Penal, de modo a permitir o exercício da ampla defesa, sendo a peça, portanto, apta ao desencadeamento da persecução penal
”,
“não se pode exigir, nesta etapa procedimental, o juízo rigoroso de condenação, uma vez que sequer ainda se possibilitou a produção de prova na via judicial para tanto
”, “
o standard probatório para a fase de recebimento da exordial acusatória é menos rigoroso, exigindo tão somente a presença de contexto probatório razoável, harmônico e coeso, o que restou presente
” e “
a rejeição da peça inicial causa a incerteza da elucidação fática do crime ocorrido
”) não são aptos para preencher o requisito da dialeticidade, inerente aos recursos.

I
X
-
Portanto, por carência de dialeticidade, pressuposto recursal, não é possível conhecer o presente Recurso em Sentido Estrito. Precedentes.

X
-

RECURSO
NÃO
CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito

n.º
8001834-15.2023.8.05.0022,
em que figuram, como Recorrente, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, e, como Recorrido,
DOUGLAS DE SOUSA DANTAS,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
o presente Recurso em Sentido Estrito, por ausência de dialeticidade
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 19 de novembro de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06